Tribunal: TJES
Processo: 5023709-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023709-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SOUZA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Repetição de indébito e Indenização por danos morais, ajuizada por MARIA DA PENHA SOUZA SILVA em face de BANCO BMG S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, na qual pretende a suspensão dos descontos realizados em seus proventos de aposentadoria destinados ao cartão de crédito para reserva de margem consignável, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da ré por danos morais, argumentando que a despeito de ter firmado contrato de empréstimo, não foi informada da contratação do referido cartão”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para julgar procedentes os pedidos da exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a parte autora, ora recorrente, não conseguiu comprovar nos autos os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo com o seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso I). Por outro lado, a parte requerida trouxe aos autos provas de que a situação dos autos não se deu por sua culpa, afastando portanto as alegações iniciais da recorrente (CPC, art. 373, inciso II). Dessarte, a sentença encontra-se devidamente fundamentada acerca do tema:
“Examinando os autos, verifico a existência de três contratos de adesão ao cartão de crédito consignado, uma vez que o Requerido comprovou, de forma inquestionável, a contratação, por parte da Requerente, de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, consoante se extrai dos documentos de IDs 19416912, 19416913, 19416914 e 19416915, não tendo a parte autora impugnado as assinaturas e demais documentos pessoais e fotos ali constantes (ID 19441009). Desta feita, cumpre salientar que, em todos os contratos celebrados, houve autorização expressa da cliente para a realização de desconto mensal em sua remuneração, em favor do banco requerido, para constituição de RMC, bem como, de desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão [...] Na hipótese, o contrato de cartão de crédito foi livremente celebrado, com cláusula expressa e clara acerca da reserva de margem consignável. Assim, havendo expressa adesão da consumidora, a qual consentiu, de forma livre, com a avença, não há que se falar em vício na contratação apto a ensejar a exclusão da cláusula que dispõe sobre a reserva da margem consignável, tampouco conduta abusiva a autorizar o pleito indenizatório e a repetição do indébito. [...] Dessa forma, não merece prosperar a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, visto que há nos autos provas suficientes de que a Demandante contratou o serviço supramencionado, uma vez que aderiu aos contratos apresentados pelo Réu (IDs 19416912, 19416913, 19416914 e 19416915), os quais foram por ela assinados ou confirmados mediante o envio de foto (selfie), cujos termos são claros o suficiente, não deixando dúvidas, mesmo para os mais leigos, de que se tratava de adesão a cartão de crédito e pedido de saque, com descontos das parcelas nas faturas, cujo valor seria consignado na folha de pagamento”. Neste ponto, levando em consideração os pedidos e fundamentação formulado na exordial, a decisão de piso encontra-se devidamente corroborada com base na legislação e jurisprudência, não sendo possível sua reforma nos termos pleiteados sob pena de violação ao princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492).

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)